Tribunal: TJMT
Processo: 0001905-25.2017.8.11.0014
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001905-25.2017.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO PEREIRA LIMA - CPF: 055.100.121-61 (APELANTE), BENJAMIN DE OLIVEIRA - CPF: 062.161.701-63 (ADVOGADO), EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA (APELANTE), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUSTAVO PEREIRA LIMA - CPF: 055.100.121-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001905-25.2017.8.11.0014

APELANTE: EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL EM DOMICÍLIO – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – DECISÃO NEGATIVA JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA [TRÊS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR TRÁFICO DE DROGAS, INCLUSIVE INTERNACIONAL] –
MÉRITO
– ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – APREENSÃO DE 423G DE MACONHA, 58,18G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, 1 (UMA) BALANÇA DE PRECISÃO, R$ 148,00 EM DINHEIRO E DIVERSOS PRODUTOS DE ORIGEM DUVIDOSA – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – DIVERSIDADE E QUANTIDADE COMPATÍVEL COM A MERCANCIA – INCAPACIDADE FINANCEIRA PARA USO PRÓPRIO – PROVAS SUFICIENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – MINORAÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DE GESTAÇÃO DA RÉ À ÉPOCA DOS FATOS – CONDIÇÃO NÃO JUSTIFICADORA DE REDUÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A prévia constatação pelos policiais de que no quintal da residência possuía um automóvel de procedência ilícita [furto/roubo], por si só, autoriza o ingresso deles, sem mandado judicial, por evidenciar situação de flagrante preexistente.

O STF e STJ já firmaram entendimento de que inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do agente reincidente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, quando preenchidos os pressupostos da segregação cautelar (STF, HC 181751/PB – Relator: Min. Gilmar Mendes – 20.2.2020; HC no 187939/SP - Relator: Min. Roberto Barroso – 3.7.2020; STJ, RHC 127.561/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020; AgRg no HC 469.378/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019).

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

A gestação da ré à época dos fatos não é condição justificadora de redução de pena, não estando elencada no rol de atenuantes previstas no art. 65 do CP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001905-25.2017.8.11.0014

APELANTE: EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime semiaberto – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A apelante suscita, preliminarmente, que: 1) o processo é nulo em razão do ingresso ilegal em seu domicílio pelos policiais militares; 2) tem direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação da decisão.

No mérito, requer a absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, por insuficiência probatória. Alternativamente, pede a readequação da pena provisória, considerando que,
“sob a análise das atenuantes para a redução da pena, o douto juízo não considerou a hipótese da sua gravidez”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição das preliminares e no, mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001905-25.2017.8.11.0014

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE INGRESSO ILEGAL DE DOMICÍLIO)

Como relatado, a apelante argui a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial.

Não obstante às irresignações da Defesa, o conjunto probatório evidencia que os agentes policiais – Washington Luiz Ruiz da Silva e Noelson Ferreira da Silva – adentraram na residência da apelante [e do seu companheiro Gustavo

Pereira Lima, ora corréu] somente após constatarem que a motocicleta estacionada na garagem/área do imóvel era providente de crime de furto/roubo.

Transcrevo trechos do depoimento judicial de um dos policiais supracitados,
in verbis
:

“(...) nós estávamos em ronda, nós já tínhamos passado pelo local e quase em frente esse local, funciona outra boca de fumo; até então a gente não sabia que a casa onde eles estavam era uma outra boca de fumo, então nós passamos e um colega meu falou assim “vamos checar essa moto”, eu falei “só anotar a placa aí” e saímos do local e fomos; na checagem (...), constatou que era uma moto produto de roubo, de furto ou roubo; aí nós voltamos no local, cercamos a casa, batemos na porta, pedimos para abrir, eles abriram a porta, perguntamos de quem que era a moto, o rapaz aqui falou que era dele, aí demos voz de prisão (...); aí começamos a fazer a busca dentro da residência, encontramos droga também na residência, (...) encontrei maconha na geladeira e começamos a revistar, revistamos toda parte interior de dentro da casa, encontramos só essa parte de, se eu não me engano foi a maconha na geladeira e tinha uma cabecinha de pasta base numa estante, dentro de um jarro (...); aí fomos revistar a parte de fora, geralmente eles escondem, enterram a droga né e começamos a verificar locais onde possivelmente tivessem terra mexida; e meu colega começou a cavar e encontrou uma balança de precisão e pasta base, se eu não me engano, enterrado; (...) era significativa a droga (...).”
(Washington Luiz Ruiz da Silva)

No mesmo sentido foi a declaração judicial do agente público Noelson Ferreira da Silva.

Nesse quadro, a prévia constatação de que no quintal da residência possuía um automóvel de procedência ilícita, por si só, autoriza o ingresso dos agentes policiais, sem mandado judicial, por evidenciar situação de flagrante preexistente.

De mais a mais, não cabe sequer cogitar em ilicitude no encontro fortuito de provas relativas a fato delituoso diverso do objeto de investigação ou diligência policial.

O STJ consolidou orientação no sentido de que a caracterização da hipótese de encontro fortuito de provas ou serendipidade constitui fato legítimo,
“não gerando irregularidade do inquérito policial, tampouco ilegalidade na instauração da ação penal”
(RHC 81.964/RS – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 5.5.2017).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE)

A apelante requer ainda a concessão do direito de recorrer em liberdade, por ausência de fundamentação.

A decisão negativa foi assim fundamentada:

“(...) NEGO ré EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA o direito de recorrer em liberdade, eis que presentes os requisitos que autorizaram a decretação da sua prisão preventiva, em especial a garantia da aplicação da lei penal, posto que a ré possui executivo de pena em tramite na Comarca de Rondonópolis/MT e se mudou para esta cidade sem informar aquele Juízo, tanto é que possui mandado de prisão expedido em seu desfavor nos autos de Código 644862 que lá tramita, por estar em local incerto e não sabido (...).”

Como visto, o magistrado singular, embora tenha fixado o regime semiaberto, negou à paciente o direito de recorrer em liberdade, utilizando do mesmo fundamento da decisão que decretou sua prisão preventiva, qual seja a reiteração delitiva [
três condenações transitadas em julgado pelo crime de tráfico de drogas, inclusive internacional, em coautoria com seu companheiro Gustavo Pereira Lima
].

O STF e STJ já firmaram entendimento de que inexiste constrangimento ilegal na manutenção da custódia preventiva do agente reincidente condenado a pena privativa de liberdade em regime inicial semiaberto, quando preenchidos os pressupostos da segregação cautelar (STF, HC 181751/PB – Relator: Min. Gilmar Mendes – 20.2.2020; HC no 187939/SP - Relator: Min. Roberto Barroso – 3.7.2020; STJ, RHC 127.561/GO - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 29.6.2020; AgRg no HC 469.378/DF – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.8.2019).

Assim sendo, a apelante não faz jus ao direito de recorrer em liberdade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) a guarnição deslocou-se até o imóvel residencial, oportunidade em que realizaram revista no local, logrando em localizar
01 (um) tablete com peso de 355,01g
(trezentos e cinquenta e cinco gramas e uma centigrama) e
01 (uma) porção com peso de 68,85g
(sessenta e oito gramas e oitenta e cinco centigrama) de substâncias castanho esverdeado, constituídas por fragmentos de folhas, caulículos e sementes, que submetidas as constatações preliminares revelaram-se tratar
de Cannabis Sativa
Lineu – Maconha; e
04 (quatro) trouxinhas com peso de 58,18g (cinquenta e oito gramas e dezoito centigramas) de substância de coloração amarelada, com reação preliminar de Cocaína
,
bem como 01 (uma) balança de precisão
(...).”

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade criminal da ré, condenando-a pela prática do delito de tráfico de drogas, assim fundamentando:

“A materialidade do crime restou devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito, Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e Exibição, Laudo Pericial Preliminar e Laudo Pericial definitivo.

DA AUTORIA

A autoria, por sua vez, resultou sobejamente demonstrada pelo conjunto probatório trazido aos autos, quais sejam os documentais e testemunhais.

Tanto extrajudicialmente quanto judicialmente os réus negaram que comercializassem entorpecentes, argumentando serem apenas usuários.

O réu GUSTAVO PEREIRA LIMA negou a prática da conduta criminosa lhe imputada, argumentando que toda a substância entorpecente apreendida era destinada ao seu uso pessoal. Disse que fuma maconha todos os dias, assim como sua companheira Eunicia Nascimento de Lima. Que ela sabia que tinha maconha, mas não toda aquela quantidade, eis que regrava. Justificou que a droga estava enterrada porque sabia que poderia ser pego e isso poderia o prejudicar. Disse ainda que possuía uma balança de precisão para pesar a droga que comprava, já que os traficantes tentam enganá-los. Quanto à moto, disse que a havia comprado há dois dias pelo valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais) e 25g (vinte e cinco) gramas de droga, já que o vendedor era usuário e ele tinha essa quantidade (CD-ROM de fl. 130).

A ré EUNICIA NASCIMENTO DE LIMA negou a pratica delitiva, argumentando que conheceu Gustavo em Rondonópolis/MT e ele lhe fez um convite para vir morar com ele aqui em Poxoréu/MT. Informa que já estava de malas prontas para ir para o Acre, onde sua mãe reside com seus filhos, mas ele estava lhe impedindo. Narra que já conhecia Gustavo há algum tempo e quando saiu da prisão veio morar com ele nesta cidade de Poxoréu/MT. Que havia chegado há quinze dias na residência, mas como as coisas não estavam indo bem, estava decidida a ir para o Acre, inclusive suas malas estavam prontas quando os policiais foram a residência. (...) Quanto à droga, narrou que só tinha conhecimento da maconha que fumava e foi localizada dentro da residência. Que na residência não havia muitas movimentações, era Gustavo quem saia constantemente (CD-ROM de fl. 140).

Com efeito, a negativa dos réus encontra-se desacreditada, quando confrontada com as demais provas constantes nos autos, de modo que devem eles serem condenados pelo delito de tráfico de drogas.

A primeira prova que da base à condenação dos réus são os depoimentos judiciais prestados pelos policiais militares que participaram da diligência, de onde é possível se extrair que durante rondas avistaram uma motocicleta na garagem da residência dos réus e resolveram fazer uma checagem, constatando-se que o veículo possuía origem criminosa. Assim, procederam buscas no interior da residência, logrando êxito em localizar, no interior da geladeira e sob uma estante, porções individuais contendo maconha e cocaína. Ademais, em buscas na parte exterior da residência, localizaram metade de tablete, com peso de 355,01g (trezentos e cinquenta e cinco gramas e uma centigrama), com reação definitiva de Canabbis Sativa Lineu – Maconha, bem como uma balança de precisão.

NOELSON FERREIRA DA SILVA, policial militar que atendeu a ocorrência, narrou que no dia dos fatos estavam fazendo rondas quando avistaram uma motocicleta dentro da residência dos réus e resolveram fazer uma checagem daquele veículo através da placa, onde foi constatado que havia registro de roubo/furto. Assim, adentraram a residência e perguntaram ao réu Gustavo sobre o veículo, tendo ele dito que o havia comprado de um rapaz de Primavera do Leste/MT, não sabendo dizer o nome. Disse que durante esta abordagem avistaram uma quantidade de maconha próximo ao fogão e em buscas pela casa encontraram mais quantidades, inclusive uma bem grande enterrada no quintal, bem como uma balança de precisão. Por fim, informou que o réu Gustavo negou que a droga fosse de sua propriedade e a ré Eunicia que soubesse da existência daqueles entorpecentes (CD-ROM de fl. 130).

WASHINGTON LUIZ RUIZ DA SILVA, policial militar relatou que no dia dos fatos estavam em rondas naquela região e que inclusive já haviam passado em frente à residência dos réus, eis que em frente a deles funciona uma boca de fumo, mas que não sabia que a deles também fosse uma. Que em certo momento avistaram a moto dentro da residência dos réus e seu parceiro decidiu fazer uma checagem através da placa. Assim, colheram os dados da placa e entraram em contato com Primavera do Leste/MT para que fosse feita a checagem, onde tiveram a informação de que aquele veículo era produto de roubo. Então, retornaram à residência, cercaram a casa, bateram na porta e foram atendidos pelos réus e ao questionarem de quem era a moto, o Gustavo disse que era dele e a Eunicia disse que não tinha nada a ver. Com isso deram voz de prisão ao réu Gustavo e fizeram buscas na residência, onde localizaram droga dentro da geladeira e de um pote na estante. Já em buscas na parte de fora localizaram enterrado uma balança de precisão e pasta base (CD-ROM de fl. 130).”

Depreende-se dos autos que na residência da apelante foram encontrados aproximadamente de 423g (quatrocentos e vinte e três gramas) de maconha, 58,18g (cinquenta e oito gramas e dezoito centigramas) de pasta base de cocaína, 1 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 148,00 (cento e quarenta e oito reais) em espécie, além de vários produtos de origem duvidosa [5 celulares, caixas de som, toca CD, módulo de 1.200 watts, entre outros].

Embora a apelante tenha sustentado sua condição de usuária e assumido apenas a propriedade de parte da maconha, há provas que comprovam o tráfico imputado na peça acusatória, sobretudo ao se considerar a localização de balança de precisão e certa quantia em dinheiro, sem olvidar a confirmação dela de que havia uma pequena movimentação na sua residência [em que pese tenha dito que era seu companheiro que entrava e saia com frequência].

Igualmente não se mostra crível que a apelante não tinha conhecimento da pasta base de cocaína enterrada no quintal, notadamente ao se ponderar as declarações dos agentes policiais no sentido de que foi de fácil localização, porquanto a “terra estava mexida”.

Merece destaque, ainda, que as quantidades se mostram muito superiores ao limite máximo permitido para configuração da posse de droga para consumo pessoal na maioria dos países que toleram determinada quantia para uso, por exemplo:
“no Uruguai, a quantidade máxima permitida é de 40g de maconha; na Colômbia, é permitido portar, separadamente, até 20g de maconha e 1g de cocaína; Em Portugal, desde 2001, não é considerado mais crime o porte ou a posse de 25g de maconha e 2g de cocaína”
(TJMT, AP no 1000082-09.2022.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022).

Além do mais, de acordo com Boletim do SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado, verifica-se que 40g (quarenta gramas) de pasta base de cocaína tem valor médio estimado em R$3.280,00 (três mil duzentos e oitenta reais), ao passo que aproximadamente 250g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha está avaliado em R$1.100,00 (mil e cem reais) (TJMT, AP 1000082-09.2022.8.11.0051, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 29/08/2022).

Nesse quadro, os entorpecentes localizados na residência da apelante, somados, custavam aproximadamente R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais) – R$ 4.756,00 (quatro mil reais) a pasta base de cocaína; R$ 1.861,00 (mil, oitocentos e sessenta e um reais) a maconha –, valor este incompatível para um casal que sequer trabalhava [conforme consta do termo de qualificação].

A apelante, à época do fato, estava desempregada e não comprovou possuir condições financeira de adquirir drogas para consumo próprio [ainda que apenas a maconha].

A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pela agente não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas, mormente quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal.

Assim, a variedade e quantidade dos entorpecentes, aliadas às circunstâncias do flagrante, notadamente a apreensão de objeto para preparo/pesagem [balança], e ao valor das drogas e à condição financeira da apelante se contrapõem a alegada destinação para uso pessoal.

Outrossim, a condição de usuária não elide a responsabilização da agente pelo tráfico de drogas, pois é comum a figura do traficante-usuária ou usuária-traficante, o qual vende entorpecente para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal no 3 deste Tribunal:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse contexto, o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória, razão pela qual não se pode acolher o pedido de absolvição/desclassificação do tráfico de drogas.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017 – minha relatoria – Primeira Câmara Criminal - 23.3.2018)

“O depoimento em juízo do policial que realizou o flagrante, e alinhado às demais provas produzidas nos autos, principalmente a apreensão de apetrechos (balança de precisão e plástico filme) utilizados para o embalo da maconha, são suficientes para manter a condenação pela autoria do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.”
(TJMT, N.U 0004756-84.2016.8.11.0042, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 06/08/2021)

Por fim, a alegação de que a apelante, à época dos fatos, estava gestante [não comprovada nos autos] não é condição justificadora de redução de pena, não estando elencada no rol de atenuantes previstas no art. 65 do CP.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022